Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013708-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (AGRAVANTE), CIRLEINE BARROZO MENDES - CPF: 483.415.501-30 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO –
DECISÃO
QUE ACOLHEU EM PARTE A TUTELA E DETERMINOU O AFASTAMENTO DE AMBOS OS SÓCIOS, NOMEANDO PROVISORIAMENTE UM ADMINISTRADOR – EVIDENTE BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO ESCORREITA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Restou demonstrado nos autos que a animosidade que se instaurou entre as partes que compõe o quadro societário das referidas empresas fez com que restasse insustentável a relação entre estes, o que coloca em risco a administração das empresas e o próprio soerguimento deste grupo empresarial, que está em processo de recuperação judicial.

Evidente a quebra da affectio societatis, a partir da perda de confiança entre os sócios, impendendo destacar que, nada obstante o direito pretoriano tenha se posicionado no sentido de que o simples rompimento da affectio não justifica, per si, o afastamento dos sócios nos termos dos arts. 1.004, 1.030 e 1.085, do Código Civil, é certo que resta demonstrada, nos autos, a justa causa para tanto: o princípio da preservação da empresa.

Tal princípio, esculpido no art. 47 da Lei no. 11.101/05, dispõe que o principal objetivo da recuperação judicial é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Portanto, situações como as demonstradas nos autos, com a existência de ameaças entre sócios, violência física ao procurador das empresas e demais práticas nocivas à harmonia que deveria existir na administração, vão de encontro ao referido princípio e devem ser reprimidas pelo Juízo Falimentar, na busca de preservar as atividades empresárias e resguardar os interesses dos credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SALMEN KAMAL GHAZALE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Exclusão de Sócio no 1021613-55.2020.811.0041, movida em seu desfavor por CIRLEINE BARROZO MENDES, que acolheu o pedido alternativo formulado na inicial para o fim de determinar o afastamento dos sócios CIRLEINE BARROZO MENDES e SALMEN KAMAL GHAZALE da administração do Grupo Econômico MJB, assim como de seus procuradores, como forma de resguardar a integridade física das partes envolvidas que se encontram em litígio.

Em consequência do afastamento dos sócios/proprietários da administração das empresas em recuperação judicial, nomeou, provisoriamente, o administrador Luiz Alexandre Cristaldo.

Em suas razões, a agravante alega que não consta dos autos nenhum documento ou fato verdadeiro que justifique o afastamento dos sócios.

Discorre sobre a relação das partes envolvidas e questões médicas outras que entende relevantes para comprovar que “os Agravados tentam a todo custo macular a imagem do Agravante de forma rasteira e sem misericórdia passando a eiva de que é ‘agressivo’”.

Assim, requer a concessão da tutela recursal, no sentido de suspender a decisão interlocutória de piso que afastou os sócios da empresa e, no mérito, seja provido o agravo nos termos da decisão liminar acaso concedida.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 51043980).

Contraminuta da parte agravada (ID 54405976).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar no feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (ID 55012490).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por CIRLEINE BARROZO MENDES em desfavor de SALMEN KAMAL GHAZALE, por dependência aos autos da Recuperação Judicial das empresas MJB Vigilância e Segurança Ltda, MJB Vigilância e Segurança Ltda. – FILIAL 01 e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda, das quais são os únicos sócios e administradores, com quotas societárias de 50% cada um.

Na referida ação, a autora pleiteou o afastamento do réu da gerência das empresas, que se encontram em Recuperação Judicial, em razão de determinada conduta nociva praticada por este sócio, que colocaria a atividade empresarial exercida pelas referidas empresas em risco.

Assim, requereu, liminarmente, mediante a prestação de caução, o afastamento do requerido da gerência da sociedade Empresarial MJB, assegurando à autora o gerenciamento das empresas, ou, alternativamente, que seja nomeado um gestor para gerenciar as empresas do grupo.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, verificando que a animosidade que se instaurou entre as partes, inclusive com prática de violência física contra o procurador, sem dúvida, afeta a condução dos negócios, entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e acolheu o pedido alternativo formulado na inicial para o fim de determinar o afastamento dos sócios CIRLEINE BARROZO MENDES e SALMEN KAMAL GHAZALE da administração do Grupo Econômico MJB, assim como de seus procuradores, como forma de resguardar a integridade física das partes envolvidas que se encontram em litígio.

Em consequência do afastamento dos sócios/proprietários da administração das empresas em recuperação judicial, nomeou, provisoriamente, o administrador Luiz Alexandre Cristaldo.

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, as alegações iniciais indicam que as desavenças pessoais existentes entre os sócios, decorrentes dos desentendimento havidos entre a autora e o agravante (agressões físicas ao procurador do Grupo Empresarial e ameaça contra a vida da autora), as quais são corroboradas pela documentação acostada aos autos e que instruem a ação, dificultam significativamente a administração da empresa pelos sócios-administradores, mostrando-se recomendável o afastamento dos sócios da sociedade, mormente por se tratar de empresa em recuperação judicial.

De fato, restou demonstrado nos autos que a animosidade que se instaurou entre as partes que compõe o quadro societário das referidas empresas fez com que restasse insustentável a relação entre estes, o que coloca em risco a administração das empresas e o próprio soerguimento deste grupo empresarial, que está em processo de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. LITÍGIO ENTRE SÓCIOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS TEMERÁRIOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. DEMONSTRAÇÃO. RETIRADA DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA EMPRESA DE MANEIRA INESPERADA E SEM COMUNICAÇÃO AOS DEMAIS SÓCIOS. DEFERIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Restando evidenciada a prática de atos temerários na gestão de sociedade empresarial pelo diretor presidente, consistente na retirada de documentos e equipamentos da sede da empresa de maneira inesperada e sem comunicação aos demais sócios , revelando alto risco à produção de provas no âmbito do processo, impõe-se o afastamento do presidente da direção da sociedade . 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT – Agravo de Instrumento no. 07139316720178070000, 1a Turma Cível, Relatora: Simone Lucindo, Data de Julgamento: 07/02/2018)

Evidente a quebra da affectio societatis, a partir da perda de confiança entre os sócios, impendendo-se destacar que, nada obstante o direito pretoriano tenha se posicionado no sentido de que o simples rompimento da affectio não justifica, per si, o afastamento dos sócios nos termos dos arts. 1.004, 1.030 e 1.085, do Código Civil, é certo que resta demonstrada, nos autos, a justa causa para tanto: o princípio da preservação da empresa.

Tal princípio, esculpido no art. 47 da Lei no. 11.101/05, dispõe que o principal objetivo da recuperação judicial é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Portanto, situações como as demonstradas nos autos, com a existência de ameaças entre sócios, violência física ao procurador das empresas e demais práticas nocivas à harmonia que deveria existir na administração, vão de encontro ao referido princípio e devem ser reprimidas pelo Juízo Falimentar, na busca de preservar as atividades empresárias e resguardar os interesses dos credores.

Constata-se, por outro lado, que não há qualquer perigo de irreversibilidade no deferimento da tutela de urgência pretendida.

Assim, em face das circunstâncias do caso concreto, em especial pela animosidade existente entre os litigantes, mostra-se prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020